Tribunal: TJMT
Processo: 0000797-83.2013.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000797-83.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 019.774.031-66 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NICLEVIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 356.673.958-86 (APELADO), W. S. O. (APELADO), W. D. S. O. - CPF: 074.038.901-75 (APELADO), ALEXANDRE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 019.774.031-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade rejeitou a preliminar e no mérito proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO
EM RAZÃO DE MANOBRA IMPRUDENTE PERPETRADA PELO CONDUTOR DE VIATURA POLICIAL – VIATURA QUE SEGUIA NA FAIXA DA ESQUERDA – MANOBRA À DIREITA – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO VEÍCULO DA VÍTIMA QUE SEGUIA PELA MESMA VIA NA FAIXA DA DIREITA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO OFICIAL BEM DEMONSTRADA –
HABILITAÇÃO – HERDEIRO – DANO MORAL DEVIDO – PROCESSO JÁ AJUIZADO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL CONFERIDA – TRANSMISSIBILIDADE –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO –
QUANTUM
MINORADO - RECURSO PROVIDO.

O herdeiro pode habilitar-se em processo de dano moral ajuizado pelo falecido, uma vez que, ajuizada a ação de dano moral, o direito personalíssimo transforma- -se em direito patrimonial.

Evidenciada a culpa do réu, condutor de viatura policial que, trafegando por avenida, pela faixa da esquerda, a manobra à direita com o intuito de ingressar em via perpendicular, interceptando a trajetória do veículo da vítima que pela faixa da direita transitava e pretendia seguir em frente, dá causa à colisão entre os veículos, causando danos materiais no pertencente à autora, pertinente a condenação do réu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Verde, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Morais n° 0000797-83.2013.8.11.0051, ajuizada por Alexandre Borges de Oliveira, e condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 80.000,00(oitenta mil reais),valor este que deverá ser rateado entre os herdeiros
WALLACE DOS SANTOS OLIVEIRA e NICLEVIA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA
, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e dos juros de mora com base no índice oficial de remuneração de caderneta de poupança(Lei no 11.960/2009), ou seja, no percentual de 0,5% ao mês, nos períodos em que a SELIC, definido pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) e de 70% (setenta por cento) da meta da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Condenou ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art.85, §3°, I, do NCPC. (Id.3710408)

O recorrente alega preliminarmente quanto a ausência do direito à habilitação dos herdeiros em razão do falecimento do autor, sob o argumento de que o dano moral é decorrente dos direitos da personalidade, que se extingue com a morte de seu pretenso titular, requerendo, portanto, a extinção do feito sem julgamento do mérito.

No mérito, defendo que inexiste responsabilidade civil atribuível ao Estado, que a viatura tem preferência de trafegabilidade e estava sendo utilizada na prestação dos serviços públicos, que cabia ao condutor da motocicleta conduzir com mais cautela, devendo ser excluídas as indenizações fixadas, alternativamente, reduzidas em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, que tal fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não tomou as devidas precauções.

Eventualmente, pugna pelo minoração do valor condenado a título de danos morais, bem como pela aplicação dos juros de mora desde a citação, fixação dos juros moratórios e correção monetária na forma prevista no artigo 1°-F, da Lei n 9.494/97 com alteração dada pela Lei n° 11.960/2009. (Id.3710409)

As contrarrazões foram apresentadas pelo recorrido no Id. 3710413.

A Procuradoria-Geral de Justiça não emitiu parecer por ausência de interesse público. (Id. 4435787)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020